Tribunal: TJDFT
Processo: 0709083-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. DEMANDA PROPOSTA PELO SINDICATO AUTOR DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA POR ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DA ENTIDADE SINDICAL. INCISO III DO ARTIGO 8o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CARACTERIZAÇÃO. TEMA 823/STF. SENTENÇA CASSADA.
1. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
1.1. Ao dispor sobre as nulidades processuais, o Código de Processo Civil, em seu artigo 283, estabelece que [O] erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais, ficando ressaltado, no parágrafo único do aludido dispositivo legal, que deve ser observado o aproveitamento dos atos praticados, desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte.
1.2. Observado que, a despeito da discussão relativa à eventual ofensa ao princípio da não surpresa, a questão atinente à ilegitimidade ativa do sindicato para propor o cumprimento de sentença foi devolvida integralmente ao conhecimento do egrégio Colegiado, por força da fundamentação apresentada no recurso de apelação interposto pelo exequente, não se encontra caracterizado o cerceamento de defesa, a justificar o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença.
2. A Constituição Federal, no artigo 8o, inciso III, estabelece que ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas.
2.1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 883.642/AL, com repercussão geral, firmou tese no sentido de que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos (Tema 823).
2.1. Em se tratando de cumprimento de sentença exarada em ação coletiva, que versa sobre direitos individuais homogêneos, deve ser reconhecida a legitimidade ativa da entidade sindical, na qualidade de substituta processual dos filiados beneficiados pelo título judicial exequendo.
3. Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida e provida. Sentença cassada.